Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701929-55.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTES: NILSON ANTONIO FURTADO, MARIA SOLANGE DE FIGUEREDO FURTADO e ANDRIEL DE FIGUEREDO FURTADO RECLAMADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADA: J. P. F. F. D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por NILSON ANTÔNIO FURTADO, MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO FURTADO e ANDRIEL DE FIGUEIREDO FURTADO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que lhes fixou as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato e proibição de frequentar a residência da vítima (fls. 21/24). Alega a Defesa que a suposta vítima é filha dos dois primeiros reclamantes e irmão do segundo, estando ela acometida de “Transtorno Mental de Ansiedade Generalizada, CID F41.1 (...) caracterizada por medo ou preocupação excessiva persistente” e vem prometendo dar cabo a própria vida. Neste contexto, argumenta que as medidas fixadas representam verdadeiro atentado à dignidade da vítima que está a necessitar de tratamento psiquiátrico e psicológico. Por fim, acrescenta que “é certo que vítima, Sra. J. P., furtado não carece de medida protetiva de urgência de afastamento de seus familiares direito, os quais só intentaram/intentam prestar a ela imediata ajuda psiquiátrica e psicológica, mas sim, necessita ela de urgente atendimento por parte de profissionais da saúde mental para assegurar, inclusive, a vida dela”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação das medidas protetivas e a realização de avaliação e acompanhamento da vítima por profissionais de saúde da área da psicologia e psiquiatria. É o relatório. Decido. Segundo declarações prestadas pela suposta vítima na Delegacia (fls. 30/31): “Informa que é filha de NILSON ANTONIO FURTADO e MARIA SOLANGE DE FIGUEREDO e, que ambos não residem mais sob o mesmo teto, esclarecendo que a DECLARANTE passou a morar em Brasília no dia 01 de julho de 2022; Segundo a DECLARANTE, as partes sempre tiveram um relacionamento amistoso, todavia, desde maio de 2022, cortou o contato com os genitores; Esclarece que se separou há 5 meses e desde então sua família tenta forçá-la a retomar o casamento, alegando que passa por problemas psiquiátricos; Que gostaria de deixar consignado que, seu genitor sempre apresentou comportamento violento, já tendo agredido física e moralmente a OFENDIDA em ocasiões anteriores; A VÍTIMA, inclusive, já registrou 01 (uma) ocorrência policial contra o Genitor, Genitora e Irmão sob o número 8824/2022 - 5o DP/2022; Exprime que foi casada e que, em 01 de maio de 2022, entrou com um processo de divórcio, devido um relacionamento abusivo, porém, desde então passou a ser perseguida por NILSON, SOLANGE e ADRIEL; Narra que, seus pais, assim como seu irmão querem obrigá-la a continuar no casamento abusivo, em virtude de acreditarem que, seu ex-esposo detenha um grande patrimônio; Informa desconhecer se os pais e o irmão fazem uso de alguma substância entorpecente ou alcoólica, contudo, tem conhecimento que, sua genitora, de nome MARIA SOLANGE, faz uso de uma grande quantidade de remédios controlados; Informou que, no dia 04 de outubro de 2022, por volta de 23h41, estava em seu apartamento (mora sozinha), quando deu falta de uma chave tetra da porta da frente e, também do sumiço de seu passaporte; Logo em seguida, entrou em contato com o subsíndico para ter acesso as câmeras de segurança do prédio, ocasião em que presenciou seu pai juntamente com uma pessoa (provavelmente um chaveiro) abrindo seu apartamento às 11h e 30m, retornando à noite, no horário de 20h00; Que enquanto via as imagens, juntamente com o subsíndico, de nome RODRIGO, seu pai chegou, juntamente com seu irmão, genitora e, 02 (dois) supostos enfermeiros que usavam máscaras e blusas azuis, alegando serem enfermeiros e que iriam levá-la para uma "avaliação" psiquiátrica, sem ostentar nenhum documento e contra a vontade da declarante, inclusive retendo o aparelho celular da declarante; Aduz que, seu genitor, antes de reter o celular da DECLARANTE, proferiu ameaçando: ''VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES, OU VIR POR BEM, OU VOCÊ SERÁ DOPADA E SAIRÁ DAQUI INCONSCIENTE (...)''; Antes que, as ameaças se realizassem, conseguiu chamar o 190 e com a chegada da PMDF, onde a situação foi contornada; Que acredita que seu passaporte tenha sido retido por seus familiares para impedir que viajasse ao exterior. Que nenhum dos envolvidos apresentou nenhuma ordem judicial ou relatório médico-psiquiátrico. Também gostaria de deixar claro que, nenhum dos supostos envolvidos apresentou documento de identificação ou determinação judicial; Observa que, seu genitor porta arma de fogo, tipo pistola, de forma ilegal e que, em situações anteriores, já foi ameaçada; Durante a tentativa de arrancar o celular da DECLARANTE, observa que, seu irmão ADRIEL a segurou, enquanto seu genitor a segurava, facilitando a retirada do aparelho; Que seu aparelho só fora devolvido, após solicitação da Policia Militar, quando esteve no local; Narra que sempre teve uma infância de extremo controle e, de extrema correção física; Que teme por sua vida e está profundamente assustada com os últimos acontecimentos; Relata que não imaginava que os genitores e o irmão chegariam a tanto; Após tais fatos, acredita que o referidos autores possam tentar em seu desfavor; Ressalta, por fim, que devido à conduta dos genitores, não quer qualquer contato com eles, esclarecendo que o comportamento da família vem lhe causando abalo psicológico intenso”. Requeridas medidas protetivas de urgência, essas foram deferidas, nos seguintes termos (fls. 48/49): “A vítima apresentou, na delegacia de polícia, as imagens das câmeras do prédio onde mora (ID. 139136596 e 139136597). Assim, em juízo preliminar, sem adentrar o mérito e apontar responsabilidades, entendo necessária a intervenção judicial para a proteção da vítima. Saliento, por oportuno, que a intenção da Lei no 11.340/2006 é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual se permite que o magistrado conceda as medidas que julgar pertinentes. Desta feita, com fulcro no art. 22 da Lei no 11.340/2006 DETERMINO a NILSON ANTONIO FURTADO, MARIA SOLANGE DE FIGUEREDO e ANDRIEL DE FIGUEREDO FURTADO, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar desta datam nestes autos e nos autos principais, salvo decisão judicial em sentido contrário, sem incidência da prorrogação automática prevista no art. 5o da Lei n. 14.022 de 07/07/2020: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a OFENDIDA, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação; e c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, localizada na SHCGN 702/703, BLOCO H, APTO 304, BRASÍLIA/DF”. Em suas razões, os reclamantes alegam que a vítima está a necessitar de tratamento psiquiátrico e psicológico. A liminar exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Do exame dos autos, tem-se que as versões apresentadas pelas partes são conflitantes. As imagens das câmeras de vigilância do condomínio onde reside a vítima, a princípio, dão crédito à versão por ela apresentada. Os fatos são recentes e a vítima declarou possuir medo de seus familiares. A questão demanda interpretação ponderada, sendo de todo aconselhável a oitiva da d. Procuradoria de Justiça. Logo, neste momento, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2022 17:38:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora